Tribunal: TJDFT
Processo: 0749283-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749283-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: IVONETE MIRANDA LOPES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL FERREIRA DA COSTA contra decisão de ID 253258516 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta por IVONETE MIRANDA LOPES, que indeferiu o pedido de suspensão de leilão judicial. Afirma, em suma, que foi deferida a penhora do equivalente a 50% (cinquenta por cento) de imóvel, para satisfação da dívida decorrente de contrato de locação assinado por seu ex-cônjuge; que, na condição de coproprietária, utiliza o valor do aluguel do bem imóvel para custeio de suas despesas; que se trata de bem de família; que há desproporção entre o montante da dívida e o valor do bem imóvel; que a realização do leilão pode causar prejuízo irreparável; que a proteção do bem de família subsiste mesmo após a transmissão hereditária; que o espólio possui outros bens para garantir a satisfação do crédito; que deve ser resguardada sua meação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a suspensão dos atos expropriatórios do bem imóvel de sua copropriedade, até o julgamento dos Embargos de Terceiro n. 0715228-10.2025.8.07.0007, bem como com o reconhecimento da necessidade de nova avaliação do bem imóvel, considerando a reserva da meação. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 78271435, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 78834034. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Na hipótese, a parte agravante alega, inicialmente, que a penhora é inadmissível, em razão da proteção conferida ao bem de família. O artigo 832 do Código de Processo Civil dispõe que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos, com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021). No caso, a parte agravante não apresentou documentação comprobatória, a partir de pesquisas em cartórios de registros de imóveis, de que não possui outro bem imóvel de sua titularidade. Observe-se que a parte é servidora pública em outro Estado da Federação e se resume a declarar que utiliza o valor decorrente da locação do imóvel de sua copropriedade para pagamento de despesas. Ocorre que esta Corte tem, reiteradamente, decidido que “compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência” (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023). Ademais, a parte agravante reconhece que a questão de se tratar de bem de família está sendo discutida nos Embargos de Terceiro n. 0715228-10.2025.8.07.0007, oportunidade em que, mediante cognição exauriente, será possível verificar se o bem imóvel está alcançado pela proteção à penhora. Acerca da desproporção entre o valor da dívida e o do bem imóvel penhora, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte convergem no sentido de que a irrisoriedade do valor bloqueado em relação ao total do débito exequendo não impede a sua penhora online.” (Acórdão 1855180, 07040190220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 21/5/2024). Quanto à existência de outros bens, a execução tramita há mais de uma década, sem a satisfação integral da dívida. Nas diversas pesquisas anteriores realizadas, não foi localizado bem passível de penhora, justificando-se a constrição do bem imóvel. No que concerne à sua meação, a decisão que deferiu a penhora (ID 184753858 dos autos de origem) reconhece essa circunstância e determina que a penhora incida sobre a quota-parte pertencente ao devedor, que equivale a 50% (cinquenta por cento) do bem imóvel. Na alienação judicial dos direitos incidentes sobre bem de copropriedade, deve ser assegurado percentual da parte alheia à relação processual, destinando parte do valor obtido com a venda. Sobre o parâmetro a ser utilizado, dispõe o artigo 843, caput e §2o, do Código de Processo Civil que: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. (...) § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Conforme elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, “o Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).” (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021). No mesmo sentido, REsp n. 1.728.086/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019. No caso, não há, até o presente momento, qualquer ato processual afastando a prerrogativa da parte agravante, de receber o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem imóvel para pagamento de sua quota-parte sobre o imóvel. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora